Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723579-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FLAVIA ALEIXO DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701220-29.2024.8.07.0018, acolheu apenas parte da impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Flávia Aleixo de Almeida em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 14.740,29 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais, vinte e nove centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 186518536. A executada apresentou a impugnação de id 191726902, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 195159132, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 195763739oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidade imobiliária (0209) do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “F”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Ciência ao Ministério Público, eis que a execução decorre de Ação Civil Pública por ele ajuizada. Int. ”. Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada está equivocada no tocante à legitimidade ativa, pois não manteve com a Agravada qualquer relação contratual. Destaca que, conforme se observa da análise da matrícula do imóvel, em 23.8.2012 o bem foi vendido pela Agravante ao Sr. Carlos Magno Cantuária Pereira da Silva, que, em 2.3.2018, o revendeu à Agravada. Narra que a r. sentença proferida no Processo n. 2009.01.1.042361-6 impôs à Agravante a obrigação de informar claramente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado “Park Studios” a finalidade comercial do imóvel e de promover a averbação de aviso a terceiros na matrícula do imóvel acerca da destinação comercial de bens e serviços do imóvel, o que foi fielmente cumprido. Acresce que o Sr. Carlos Magno Cantuária Pereira da Silva foi suficientemente informado acerca da finalidade comercial do imóvel adquirido, conforme o documento Id. 191726911 (autos de origem), bem como ressalta que consta averbado na matrícula do imóvel, desde 5.7.2010, que o empreendimento em questão se destina ao comércio de bens e serviços. Aduz que, tendo a Agravada adquirido o imóvel apenas em 2018, após o cumprimento de todas as obrigações de fazer determinadas no Processo n. 2009.01.1.042361-6, não há como reconhecer sua legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação de ressarcir os danos morais suportados pelos consumidores que adquiriram o imóvel após terem sido induzidos em erro quanto à destinação pela publicidade veiculada pela Agravada. Assevera que não é a simples propriedade do imóvel que confere legitimidade ativa para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo n. 2009.01.1.042361-6, mas sim o fato de ter sido vítima da propaganda enganosa veiculada pela Agravante. Defende a necessidade de prévia liquidação da sentença, não apenas para apuração do quantum devido, mas também para definição do alcance subjetivo do título executivo judicial coletivo, razão pela qual pugna pelo sobrestamento do processo, até o julgamento pelo STJ do Tema 1.169. Questiona o termo inicial dos juros de mora definido na r. decisão agravada, sustentando que, se a r. sentença condicionou a constituição do título judicial ao ajuizamento da liquidação, não há que se falar em acréscimo de juros de mora desde a citação no processo de conhecimento. Opõe-se, também, ao determinado na r. decisão para que seja aplicada correção monetária desde 12.8.2009, data da citação no processo de conhecimento, uma vez que a Agravada já calculou o quantum devido sobre o valor venal atual do imóvel. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da ora Agravada para executar o título formado nos autos da ACP n. 2009.01.1.042361-6 ou, subsidiariamente, para que sejam os autos sobrestados até o julgamento pelo STJ do Tema 1.169. Subsidiariamente, requer que seja o termo inicial dos juros de mora fixados na data da citação da Agravante no cumprimento de sentença e seja o valor devido atualizado desde a propositura do cumprimento de sentença. Preparo (Id. 60091070). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede a Agravante a concessão de tutela recursal de urgência para suspender o Cumprimento de Sentença. Em abono à pretensão recursal, alega que a Agravada carece de legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, pois não foi vítima da propaganda enganosa veiculada pela Agravante. Assiste razão à Agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o título judicial coletivo em execução reconheceu aos consumidores que adquiriram unidades do empreendimento da Agravante o direito a indenização por dano moral correspondente a 2% do valor venal do imóvel, em razão da frustração da legítima expectativa de utilizar o imóvel para fins residenciais (Id. 186516089) Extrai-se, portanto, que apenas os consumidores que foram induzidos em erro quanto à destinação comercial do empreendimento pela propaganda dúbia/enganosa veiculada pela Agravante é que são titulares do direito à indenização por dano moral reconhecido no título judicial coletivo formado na ACP n. 2009.01.1.042361-6. Com efeito, conforme decidido no v. Acórdão, o direito à indenização decorre da lesão ao direito de informação, e não do domínio do imóvel, como entendeu o Juiz a quo na r. decisão agravada. Na espécie, vê-se que a Agravada adquiriu o imóvel de terceiro, em 2.3.2018, quando já constava averbado na sua matrícula a informação de que o empreendimento em questão se destina ao comércio de bens e serviços, e não para fins residenciais. Desse modo, não há que se falar em dano decorrente de induzimento ao erro pela propaganda enganosa veiculada pela Agravante e em frustração da legítima expectativa de a Agravada utilizar o imóvel para fins residenciais, pois, no momento da compra, a adquirente tinha conhecimento da destinação comercial do bem ou, ao menos, tinha como sabê-lo. Ademais, cumpre registrar que o dano moral é direito intransferível e personalíssimo, que somente pode ser exercitado por quem sofreu o dano. Assim, inviável a pretensão da Agravada de exercer o direito à indenização por dano moral em tese reconhecido ao antigo proprietário do imóvel por ela adquirido. Tenho por evidenciada, portanto, a probabilidade do direito da Agravante, tendo em vista a aparente ausência de legitimidade ativa da Agravada para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 2009.01.1.042361-6, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, na qualidade de substituto processual. O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de a r. decisão ter determinado a elaboração de cálculos nos termos da r. decisão agravada a fim de dar prosseguimento ao procedimento executório. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar o processo, até o julgamento deste recurso. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora